Tribunal: TJSP
Processo: 2201349-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Rural
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos de terceiro Penhora de bovinos – Certificado o transporte dos bovinos pelo executado – Documentos reunidos pelo agravante emitidos em data muito próxima a esse transporte – Sem demonstração certa da origem dos bovinos – Ausente demonstração de capacidade financeira para honrar com o volume do negócio representado pela nota que reúne – Sugestão de confusão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos de terceiro Penhora de bovinos – Certificado o transporte dos bovinos pelo executado – Documentos reunidos pelo agravante emitidos em data muito próxima a esse transporte – Sem demonstração certa da origem dos bovinos – Ausente demonstração de capacidade financeira para honrar com o volume do negócio representado pela nota que reúne – Sugestão de confusão patrimonial – Sem hipótese para a concessão de efeito suspensivo – Além disso, ausente fundamento para a concessão liminar de tutela de urgência de natureza antecipada – Necessidade de instrução – Decisão mantida.

Agravo não provido.